Tribunal: TJMT
Processo: 1009951-60.2024.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

PLENÁRIO VIRTUAL

Número Único
:
1009951-60.2024.8.11.0007

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Superendividamento]

Relator
A
:
EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXM
O
. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONCIO ALENCAR MATEUS DE FREITAS - CPF: 040.794.121-50 (APELANTE), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CG COLOMBO ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 30.007.715/0001-37 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, UNANIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2o VOGAL (DES
.
RUBENS) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1o VOGAL (DESA
.
ANGLIZEY)
”

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO (LEI No 14.181/2021). CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALCANCE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022 E DECRETO No 11.567/2023. INCOMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, sob o fundamento de inexistência de comprovação de superendividamento e de preservação do mínimo existencial. O autor, servidor público, afirma possuir comprometimento de 127% de sua renda líquida com empréstimos e dívidas de cartão de crédito, pleiteando a instauração do procedimento de superendividamento com a elaboração de plano judicial compulsório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se as dívidas decorrentes de contratos de empréstimo consignado podem ser incluídas no processo de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021; e

(
ii
) estabelecer se o valor de R$ 600,00, fixado pelos Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023 como mínimo existencial, possui caráter vinculante para a análise judicial do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 14.181/2021, ao introduzir os
arts
. 54-A e seguintes no Código de Defesa do Consumidor, conceitua o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, abrangendo, em seu §2o, todas as dívidas de consumo, inclusive operações de crédito consignado.

4. O Decreto no 11.150/2022, alterado pelo Decreto no 11.567/2023, ao fixar o valor de R$ 600,00 como mínimo existencial, tem natureza meramente administrativa e não pode restringir direitos garantidos em lei federal, tampouco afastar princípios constitucionais como o da dignidade da pessoa humana e o da preservação do mínimo existencial.

5. O valor estabelecido pelo decreto é incompatível com o art. 7o, IV, da Constituição Federal, que assegura
salário mínimo
suficiente para atender às necessidades básicas do trabalhador e de sua família, devendo a aferição do mínimo existencial ser feita conforme as condições concretas do caso.

6. Evidenciado o comprometimento de mais de 100% da renda líquida do consumidor, restando valor negativo para despesas básicas, impõe-se o reconhecimento de sua condição de superendividado e a retomada do rito especial de repactuação de dívidas previsto no art. 104-B do CDC.

7. O indeferimento da produção de prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa, violando o art. 5o, LV, da Constituição Federal, pois impede a adequada verificação do comprometimento da renda e da real extensão do superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com instauração da fase de repactuação de dívidas e elaboração de plano judicial compulsório.

Tese de julgamento
:

1. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento, previsto na Lei no 14.181/2021, abrange as operações de crédito consignado, desde que decorrentes de relações de consumo.

2. O parâmetro de mínimo existencial fixado pelos Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023 não vincula o Poder Judiciário, devendo a aferição considerar as condições concretas do devedor e o princípio da dignidade da pessoa humana.

3. A negativa de produção de prova contábil em ação de superendividamento configura cerceamento de defesa quando necessária à verificação da real capacidade de pagamento do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1o, III; 5o, LV; e 7o, IV. CDC,
arts
. 54-A, §§1o e 2o, e 104-B. Decreto no 11.150/2022; Decreto no 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AI no 5037534-09.2025.8.21.7000, 18a Câmara Cível, Rel. Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10.04.2025; TJMT, N.U 1002795-24.2024.8.11.0006, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES
(relatora):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por LEONCIO ALENCAR MATEUS DE FREITAS, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Alta Floresta, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repactuação de dívidas (Lei do Superendividamento) c/c obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada,
ajuizada em face de BANCO COOPERATIVO SICREDI SA, BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DO BRASIL SA e CLAYTON GOIANO COLOMBO INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como a arcar com os honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade (art. 98, §§ 2o e 3o, CPC).

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que seja determinado o prosseguimento do rito do superendividamento com a nomeação de perito judicial para elaborar um plano de pagamento compulsório, tendo em vista a audiência de conciliação inexitosa em que o apelante apresentou proposta de pagamento.

Em suas razões (id 319885426), sustenta, preliminarmente, a nulidade processual e o cerceamento de defesa, argumentando que não houve a produção de prova pericial, requisito fundamental para validar a abusividade contratual, sendo a necessidade do perito ou de administrador judicial obrigatória neste momento processual.

Alega que a decisão de indeferir a perícia contábil não apenas contraria os preceitos da cartilha do CNJ, mas também prejudica o andamento adequado do processo.

Afirma que a Constituição, em seu artigo 5o, inciso LV, garante aos litigantes o direito de provar suas alegações, sendo vedado o cerceamento de defesa.

Argumenta que é entendimento jurisprudencial que a não realização da prova pericial em Ação de Repactuação de dívidas gera nulidade na sentença proferida.

No mérito, sustenta que os empréstimos consignados e dívidas de cartão de crédito junto aos apelados estão consumindo quase a
integralidade de seus rendimentos, enquadrando-o na condição de pessoa superendividada e prejudicando a sua subsistência.

Afirma que, conforme se verifica do contracheque e do histórico de consignações, bem como dos documentos demonstrativos de algumas de suas despesas mensais, está com quase a integralidade de sua renda comprometida.

Argumenta que se percebe dos contracheques anexados à inicial que tem um comprometimento de R$ 7.857,35, valor correspondente a 127% de comprometimento da sua renda líquida, restando um valor mensal negativo de R$ 104,88.

Sustenta que as despesas mensais mínimas, as quais permitem a sobrevivência da parte autora, alcançam o valor de R$ 2.120,00.

Sustenta que, ainda que o Decreto 11.567/2023 limite em R$ 600,00 o mínimo existencial, pode-se utilizar o parâmetro da jurisprudência nos casos de Superendividamento, que preserva a dignidade do consumidor mediante a limitação dos descontos ao percentual de 30% da renda líquida (atualmente 35%).

Subsidiariamente, requer que seja determinado aos credores o respeito ao limite de 30% da renda líquida da parte apelante para o pagamento das dívidas, garantindo-se a preservação do mínimo existencial equivalente a 70% da renda, conforme o entendimento consolidado do STJ e TJSP.

Em suas contrarrazões (id 319885429), o BANCO DO BRASIL SA pugna pelo desprovimento do recurso, alegando, preliminarmente, que o apelante não comprovou sua hipossuficiência para fazer jus à gratuidade da justiça.

No mérito, pede o desprovimento.

Da mesma forma, a Cooperativa (id 319885430) e o Banco Votorantim S/A (id 319885431), requereram o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O
(CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES
(relatora):

Eminentes pares:

Em suas razões (id 319885426), sustenta, preliminarmente, a nulidade processual e o cerceamento de defesa, argumentando que não houve a produção de prova pericial, requisito fundamental para validar a abusividade contratual, sendo a necessidade do perito ou de administrador judicial obrigatória neste momento processual.

Alega que a decisão de indeferir a perícia contábil não apenas contraria os preceitos da cartilha do CNJ, mas também prejudica o andamento adequado do processo.

Afirma que a Constituição, em seu artigo 5o, inciso LV, garante aos litigantes o direito de provar suas alegações, sendo vedado o cerceamento de defesa.

Argumenta que é entendimento jurisprudencial que a não realização da prova pericial em Ação de Repactuação de dívidas gera nulidade na sentença proferida.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

A questão central da demanda - verificar se o apelante se enquadra na condição de superendividado nos termos da Lei no 14.181/2021 - pôde ser analisada com base na documentação já acostada aos autos, notadamente os contracheques, extratos bancários e demonstrativos de despesas apresentados pelo próprio autor.

A perícia contábil seria necessária apenas em momento posterior, caso fosse reconhecida a situação de superendividamento e houvesse necessidade de elaboração de plano judicial compulsório de pagamento. Contudo, como o juízo entendeu não estar caracterizada a situação de superendividamento, tornou-se desnecessária a produção da prova pericial.

Ademais, o procedimento estabelecido para os casos de superendividamento prevê duas fases distintas: a primeira, de tentativa de conciliação, e a segunda, de elaboração de plano judicial compulsório, caso a conciliação reste infrutífera. A nomeação de administrador judicial ou perito ocorre apenas na segunda fase, após o reconhecimento da situação de superendividamento, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse contexto, a realização de perícia constitui-se em providência atentatória aos princípios da economia e da celeridade processuais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 282 E 283 DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EXPRESSAMENTE PACTUADA – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO APÓS 30/04/2008 – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A revisão dos contratos bancário exige apenas análise jurídica de suas cláusulas, e a redefinição de valores, se cabível, demanda apenas cálculo aritmético, de modo que não prospera a alegação de cerceamento de defesa, já que desnecessária a perícia contábil, eis que constam dos respectivos contratos quais encargos incidentes são devidos e a revisão das cláusulas contratuais só depende da conferência jurídica de sua legalidade” (TJMT – 1a Câm. Cível – RAC 19343/2015 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 24/11/2015, Publicado no DJE 27/11/2015). [...].” (
Ap
57228/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017,
Publicado
no DJE 17/02/2017).

Nesse sentido o entendimento dos tribunais pátrios:

“[...] 1. Não há cerceamento de defesa por indeferimento do pedido de designação de perícia, uma vez que o deslinde das matérias suscitadas pelo embargante independe da expertise de perito contábil, mas apenas das provas documentais produzidas pela parte embargante. [...] 3. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada,
e, no mérito, não providas.”
(TJDFT – AP 07107470920188070020, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 12/3/2020).

Deste modo, verifica-se que o magistrado
a quo
, ao proferir a sentença, considerou que os elementos colididos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando todos os argumentos deduzidos e documentação constantes do processo nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (M
ÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES
(relatora):

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se o apelante se enquadra na condição de superendividado, nos termos da Lei no 14.181/2021, que alterou o CDC para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

O conceito de superendividamento foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pelo art. 54-A, § 1o, do CDC, que assim dispõe: "Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural de boa-fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação."

A regulamentação mencionada no dispositivo legal foi estabelecida pelo Decreto no 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto no 11.567/2023, que fixou o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como parâmetro para o mínimo existencial.

No caso em análise, conforme documentação acostada aos autos, o apelante possui rendimento bruto mensal de R$ 10.311,90 (dez mil, trezentos e onze reais e noventa centavos) e, após os descontos, incluindo os empréstimos consignados, resta-lhe o valor líquido de R$ 4.151,38 (quatro mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos).

O apelante alega que suas despesas mensais mínimas alcançam o valor de R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais) e que o comprometimento total de sua renda seria de R$ 7.857,35 (sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos), correspondente a 127% de sua renda líquida, restando um valor mensal negativo de R$ 104,88 (cento e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Contudo, analisando os documentos apresentados, verifica-se que o valor líquido disponível ao apelante após os descontos (R$ 4.151,38) é significativamente superior ao parâmetro estabelecido como mínimo existencial (R$ 600,00), bem como às despesas mensais mínimas por ele alegadas (R$ 2.120,00).

Ademais, conforme estabelecido no art. 4o, parágrafo único, inciso I, do Decreto no 11.150/2022, não são computados na aferição da preservação do mínimo existencial as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica. Isso porque os empréstimos consignados já possuem limitação legal quanto ao percentual máximo de comprometimento da renda do consumidor.

Assim, excluindo-se os valores referentes aos empréstimos consignados do cálculo do comprometimento da renda do apelante, resta evidente que seu mínimo existencial está preservado, não se configurando a situação de superendividamento prevista na Lei no 14.181/2021.

O apelante questiona a constitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, argumentando que o valor de R$ 600,00 estabelecido como mínimo existencial seria insuficiente para garantir sua subsistência.

Contudo, o referido decreto foi editado no exercício do poder regulamentar conferido ao Presidente da República, com o objetivo de dar fiel execução à Lei no 14.181/2021, estabelecendo parâmetros objetivos para a aplicação do conceito de superendividamento.

Embora existam discussões sobre a adequação do valor fixado como mínimo existencial, não cabe ao Poder Judiciário, em regra, substituir o critério adotado pelo Poder Executivo no exercício de sua competência regulamentar, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, até que haja pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, prevalece a presunção de constitucionalidade das normas, devendo o Decreto no 11.150/2022 ser aplicado aos casos concretos.

Subsidiariamente, o apelante requer a limitação dos descontos a 30% de sua renda líquida, com base na jurisprudência que busca preservar a dignidade do consumidor.

Ocorre que a limitação dos descontos a determinado percentual da renda do consumidor é medida excepcional, aplicável apenas em situações específicas, como nos casos de empréstimos consignados, que já possuem regulamentação própria quanto ao limite máximo de comprometimento da renda.

No caso dos empréstimos com desconto em conta corrente, como parte dos contratos firmados pelo apelante, não se aplica automaticamente a limitação percentual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, uma vez que o consumidor tem a liberdade de administrar os recursos depositados em sua conta bancária.

Ademais, não se verificando a situação de superendividamento, não há fundamento legal para a imposição de limitação aos descontos ou para a elaboração de plano compulsório de pagamento.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SUPERENDIVIDAMENTO. IDOSA APOSENTADA. COMPROMETIMENTO DA RENDA COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÕES DE CRÉDITO. PARÂMETRO OBJETIVO DE MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO PELO DECRETO No 11.150/2022. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. A L. no 14.181/2021 exige, para aplicação do procedimento de repactuação, o comprometimento do mínimo existencial, definido em R$ 600,00 pelo Decreto no 11.150/2022. 4. Ainda que mais de 48% da renda líquida da apelante esteja comprometida com descontos facultativos, permanece disponível valor líquido superior a R$ 3.400,00, correspondente a mais de cinco vezes o mínimo existencial legalmente estabelecido. 5. A jurisprudência dominante reconhece que o mero comprometimento elevado da renda com dívidas não configura superendividamento, desde que preservado o mínimo existencial fixado em norma regulamentar. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A caracterização do superendividamento nos termos da L. no 14.181/2021 exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto no 11.150/2022. 2. O comprometimento elevado da renda com empréstimos consignados e cartões de crédito não caracteriza, por si só, superendividamento, quando preservado o valor mínimo existencial legalmente definido.” (...) (N.U 1008890-07.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025)

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÕES - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AFERIÇÃO DA PRESERVAÇÃO E DO NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – OPERAÇÕES CONSIGNADAS REGIDAS POR LEI ESPECÍFICA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMITAÇÃO – MARGEM OBSERVADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – RECURSOS PROVIDOS. A Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento. As operações consignadas regidas por legislação específica não são incluídas na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial (art. 4o, parágrafo único, I, “h”, do Decreto n. 11.150/2022); no entanto, quando o único pedido é para a limitação dos descontos, é devida a análise, em atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito e à interpretação do pedido conforme o conjunto da postulação (
arts
. 4o e 322, §2o, do CPC). Tratando-se de beneficiário da Previdência Social, os abatimentos de empréstimo e cartão de crédito efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 35% e 5%, respectivamente, do rendimento líquido do devedor. (N.U 1005342-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

VOTO (Cerceamento de defesa)

EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES
(relatora):

Eminentes pares:

Em suas razões (id 319885426), sustenta, preliminarmente, a nulidade processual e o cerceamento de defesa, argumentando que não houve a produção de prova pericial, requisito fundamental para validar a abusividade contratual, sendo a necessidade do perito ou de administrador judicial obrigatória neste momento processual.

Alega que a decisão de indeferir a perícia contábil não apenas contraria os preceitos da cartilha do CNJ, mas também prejudica o andamento adequado do processo.

Afirma que a Constituição, em seu artigo 5o, inciso LV, garante aos litigantes o direito de provar suas alegações, sendo vedado o cerceamento de defesa.

Argumenta que é entendimento jurisprudencial que a não realização da prova pericial em Ação de Repactuação de dívidas gera nulidade na sentença proferida.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

A questão central da demanda - verificar se o apelante se enquadra na condição de superendividado nos termos da Lei no 14.181/2021 - pôde ser analisada com base na documentação já acostada aos autos, notadamente os contracheques, extratos bancários e demonstrativos de despesas apresentados pelo próprio autor.

A perícia contábil seria necessária apenas em momento posterior, caso fosse reconhecida a situação de superendividamento e houvesse necessidade de elaboração de plano judicial compulsório de pagamento. Contudo, como o juízo entendeu não estar caracterizada a situação de superendividamento, tornou-se desnecessária a produção da prova pericial.

Ademais, o procedimento estabelecido para os casos de superendividamento prevê duas fases distintas: a primeira, de tentativa de conciliação, e a segunda, de elaboração de plano judicial compulsório, caso a
conciliação reste infrutífera. A nomeação de administrador judicial ou perito ocorre apenas na segunda fase, após o reconhecimento da situação de superendividamento, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse contexto, a realização de perícia constitui-se em providência atentatória aos princípios da economia e da celeridade processuais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 282 E 283 DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EXPRESSAMENTE PACTUADA – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO APÓS 30/04/2008 – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A revisão dos contratos bancário exige apenas análise jurídica de suas cláusulas, e a redefinição de valores, se cabível, demanda apenas cálculo aritmético, de modo que não prospera a alegação de cerceamento de defesa, já que desnecessária a perícia contábil, eis que constam dos respectivos contratos quais encargos incidentes são devidos e a revisão das cláusulas contratuais só depende da conferência jurídica de sua legalidade” (TJMT – 1a Câm. Cível – RAC 19343/2015 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 24/11/2015, Publicado no DJE 27/11/2015). [...].” (
Ap
57228/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017,
Publicado
no DJE 17/02/2017).

Nesse sentido o entendimento dos tribunais pátrios:

“[...] 1. Não há cerceamento de defesa por indeferimento do pedido de designação de perícia, uma vez que o deslinde das matérias suscitadas pelo embargante independe da expertise de perito contábil, mas apenas das provas documentais produzidas pela parte embargante. [...] 3. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada, e, no mérito, não providas.”
(TJDFT – AP 07107470920188070020, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 12/3/2020).

Deste modo, verifica-se que o magistrado
a quo
, ao proferir a sentença, considerou que os elementos colididos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando todos os argumentos deduzidos e documentação constantes do processo nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Mérito)

EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES
(relatora):

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se o apelante se enquadra na condição de superendividado, nos termos da Lei no 14.181/2021, que alterou o CDC para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

O conceito de superendividamento foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pelo art. 54-A, § 1o, do CDC, que assim dispõe: "Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o
consumidor pessoa natural de boa-fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação."

A regulamentação mencionada no dispositivo legal foi estabelecida pelo Decreto no 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto no 11.567/2023, que fixou o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como parâmetro para o mínimo existencial.

No caso em análise, conforme documentação acostada aos autos, o apelante possui rendimento bruto mensal de R$ 10.311,90 (dez mil, trezentos e onze reais e noventa centavos) e, após os descontos, incluindo os empréstimos consignados, resta-lhe o valor líquido de R$ 4.151,38 (quatro mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos).

O apelante alega que suas despesas mensais mínimas alcançam o valor de R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais) e que o comprometimento total de sua renda seria de R$ 7.857,35 (sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos), correspondente a 127% de sua renda líquida, restando um valor mensal negativo de R$ 104,88 (cento e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Contudo, analisando os documentos apresentados, verifica-se que o valor líquido disponível ao apelante após os descontos (R$ 4.151,38) é significativamente superior ao parâmetro estabelecido como mínimo existencial (R$ 600,00), bem como às despesas mensais mínimas por ele alegadas (R$ 2.120,00).

Ademais, conforme estabelecido no art. 4o, parágrafo único, inciso I, do Decreto no 11.150/2022, não são computados na aferição da preservação do mínimo existencial as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica. Isso porque os empréstimos consignados já possuem limitação legal quanto ao percentual máximo de comprometimento da renda do consumidor.

Assim, excluindo-se os valores referentes aos empréstimos consignados do cálculo do comprometimento da renda do apelante, resta evidente que seu mínimo existencial está preservado, não se configurando a situação de superendividamento prevista na Lei no 14.181/2021.

O apelante questiona a constitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, argumentando que o valor de R$ 600,00 estabelecido como mínimo existencial seria insuficiente para garantir sua subsistência.

Contudo, o referido decreto foi editado no exercício do poder regulamentar conferido ao Presidente da República, com o objetivo de dar fiel execução à Lei no 14.181/2021, estabelecendo parâmetros objetivos para a aplicação do conceito de superendividamento.

Embora existam discussões sobre a adequação do valor fixado como mínimo existencial, não cabe ao Poder Judiciário, em regra, substituir o critério adotado pelo Poder Executivo no exercício de sua competência regulamentar, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, até que haja pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, prevalece a presunção de constitucionalidade das normas, devendo o Decreto no 11.150/2022 ser aplicado aos casos concretos.

Subsidiariamente, o apelante requer a limitação dos descontos a 30% de sua renda líquida, com base na jurisprudência que busca preservar a dignidade do consumidor.

Ocorre que a limitação dos descontos a determinado percentual da renda do consumidor é medida excepcional, aplicável apenas em situações específicas, como nos casos de empréstimos consignados, que já possuem regulamentação própria quanto ao limite máximo de comprometimento da renda.

No caso dos empréstimos com desconto em conta corrente, como parte dos contratos firmados pelo apelante, não se aplica automaticamente a limitação percentual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, uma vez que o consumidor tem a liberdade de administrar os recursos depositados em sua conta bancária.

Ademais, não se verificando a situação de superendividamento, não há fundamento legal para a imposição de limitação aos descontos ou para a elaboração de plano compulsório de pagamento.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SUPERENDIVIDAMENTO. IDOSA APOSENTADA. COMPROMETIMENTO DA RENDA COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÕES DE CRÉDITO. PARÂMETRO OBJETIVO DE MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO PELO DECRETO No 11.150/2022. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. A L. no 14.181/2021 exige, para aplicação do procedimento de repactuação, o comprometimento do mínimo existencial, definido em R$ 600,00 pelo Decreto no 11.150/2022. 4. Ainda que mais de 48% da renda líquida da apelante esteja comprometida com descontos facultativos, permanece disponível valor líquido superior a R$ 3.400,00, correspondente a mais de cinco vezes o mínimo existencial legalmente estabelecido. 5. A jurisprudência dominante reconhece que o mero comprometimento elevado da renda com dívidas não configura superendividamento, desde que preservado o mínimo existencial fixado em norma regulamentar. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A caracterização do
superendividamento nos termos da L. no 14.181/2021 exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto no 11.150/2022. 2. O comprometimento elevado da renda com empréstimos consignados e cartões de crédito não caracteriza, por si só, superendividamento, quando preservado o valor mínimo existencial legalmente definido.” (...) (N.U 1008890-07.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025)

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÕES - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AFERIÇÃO DA PRESERVAÇÃO E DO NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – OPERAÇÕES CONSIGNADAS REGIDAS POR LEI ESPECÍFICA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMITAÇÃO – MARGEM OBSERVADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – RECURSOS PROVIDOS. A Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento. As operações consignadas regidas por legislação específica não são incluídas na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial (art. 4o, parágrafo único, I, “h”, do Decreto n. 11.150/2022); no entanto, quando o único pedido é para a limitação dos descontos, é devida a análise, em
atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito e à interpretação do pedido conforme o conjunto da postulação (
arts
. 4o e 322, §2o, do CPC). Tratando-se de beneficiário da Previdência Social, os abatimentos de empréstimo e cartão de crédito efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 35% e 5%, respectivamente, do rendimento líquido do devedor. (N.U 1005342-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

VOTO (Cerceamento de defesa)

EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES
(relatora):

Eminentes pares:

Em suas razões (id 319885426), sustenta, preliminarmente, a nulidade processual e o cerceamento de defesa, argumentando que não houve a produção de prova pericial, requisito fundamental para validar a abusividade contratual, sendo a necessidade do perito ou de administrador judicial obrigatória neste momento processual.

Alega que a decisão de indeferir a perícia contábil não apenas contraria os preceitos da cartilha do CNJ, mas também prejudica o andamento adequado do processo.

Afirma que a Constituição, em seu artigo 5o, inciso LV, garante aos litigantes o direito de provar suas alegações, sendo vedado o cerceamento de defesa.

Argumenta que é entendimento jurisprudencial que a não realização da prova pericial em Ação de Repactuação de dívidas gera nulidade na sentença proferida.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

A questão central da demanda - verificar se o apelante se enquadra na condição de superendividado nos termos da Lei no 14.181/2021 - pôde ser analisada com base na documentação já acostada aos autos,
notadamente os contracheques, extratos bancários e demonstrativos de despesas apresentados pelo próprio autor.

A perícia contábil seria necessária apenas em momento posterior, caso fosse reconhecida a situação de superendividamento e houvesse necessidade de elaboração de plano judicial compulsório de pagamento. Contudo, como o juízo entendeu não estar caracterizada a situação de superendividamento, tornou-se desnecessária a produção da prova pericial.

Ademais, o procedimento estabelecido para os casos de superendividamento prevê duas fases distintas: a primeira, de tentativa de conciliação, e a segunda, de elaboração de plano judicial compulsório, caso a conciliação reste infrutífera. A nomeação de administrador judicial ou perito ocorre apenas na segunda fase, após o reconhecimento da situação de superendividamento, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse contexto, a realização de perícia constitui-se em providência atentatória aos princípios da economia e da celeridade processuais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 282 E 283 DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EXPRESSAMENTE PACTUADA – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO APÓS 30/04/2008 – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A revisão dos contratos bancário exige apenas análise jurídica de suas cláusulas, e
a redefinição de valores, se cabível, demanda apenas cálculo aritmético, de modo que não prospera a alegação de cerceamento de defesa, já que desnecessária a perícia contábil, eis que constam dos respectivos contratos quais encargos incidentes são devidos e a revisão das cláusulas contratuais só depende da conferência jurídica de sua legalidade” (TJMT – 1a Câm. Cível – RAC 19343/2015 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 24/11/2015, Publicado no DJE 27/11/2015). [...].” (
Ap
57228/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017,
Publicado
no DJE 17/02/2017).

Nesse sentido o entendimento dos tribunais pátrios:

“[...] 1. Não há cerceamento de defesa por indeferimento do pedido de designação de perícia, uma vez que o deslinde das matérias suscitadas pelo embargante independe da expertise de perito contábil, mas apenas das provas documentais produzidas pela parte embargante. [...] 3. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada, e, no mérito, não providas.”
(TJDFT – AP 07107470920188070020, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 12/3/2020).

Deste modo, verifica-se que o magistrado
a quo
, ao proferir a sentença, considerou que os elementos colididos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando todos os argumentos deduzidos e documentação constantes do processo nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Mérito)

EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES
(relatora):

E
minentes pares:

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se o apelante se enquadra na condição de superendividado, nos termos da Lei no 14.181/2021, que alterou o CDC para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

O conceito de superendividamento foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pelo art. 54-A, § 1o, do CDC, que assim dispõe: "Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural de boa-fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação."

A regulamentação mencionada no dispositivo legal foi estabelecida pelo Decreto no 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto no 11.567/2023, que fixou o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como parâmetro para o mínimo existencial.

No caso em análise, conforme documentação acostada aos autos, o apelante possui rendimento bruto mensal de R$ 10.311,90 (dez mil, trezentos e onze reais e noventa centavos) e, após os descontos, incluindo os empréstimos consignados, resta-lhe o valor líquido de R$ 4.151,38 (quatro mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos).

O apelante alega que suas despesas mensais mínimas alcançam o valor de R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais) e que o comprometimento total de sua renda seria de R$ 7.857,35 (sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos), correspondente a 127% de sua renda líquida, restando um valor mensal negativo de R$ 104,88 (cento e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Contudo, analisando os documentos apresentados, verifica-se que o valor líquido disponível ao apelante após os descontos (R$ 4.151,38) é
significativamente superior ao parâmetro estabelecido como mínimo existencial (R$ 600,00), bem como às despesas mensais mínimas por ele alegadas (R$ 2.120,00).

Ademais, conforme estabelecido no art. 4o, parágrafo único, inciso I, do Decreto no 11.150/2022, não são computados na aferição da preservação do mínimo existencial as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica. Isso porque os empréstimos consignados já possuem limitação legal quanto ao percentual máximo de comprometimento da renda do consumidor.

Assim, excluindo-se os valores referentes aos empréstimos consignados do cálculo do comprometimento da renda do apelante, resta evidente que seu mínimo existencial está preservado, não se configurando a situação de superendividamento prevista na Lei no 14.181/2021.

O apelante questiona a constitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, argumentando que o valor de R$ 600,00 estabelecido como mínimo existencial seria insuficiente para garantir sua subsistência.

Contudo, o referido decreto foi editado no exercício do poder regulamentar conferido ao Presidente da República, com o objetivo de dar fiel execução à Lei no 14.181/2021, estabelecendo parâmetros objetivos para a aplicação do conceito de superendividamento.

Embora existam discussões sobre a adequação do valor fixado como mínimo existencial, não cabe ao Poder Judiciário, em regra, substituir o critério adotado pelo Poder Executivo no exercício de sua competência regulamentar, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, até que haja pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, prevalece a presunção de constitucionalidade das normas, devendo o Decreto no 11.150/2022 ser aplicado aos casos concretos.

Subsidiariamente, o apelante requer a limitação dos descontos a 30% de sua renda líquida, com base na jurisprudência que busca preservar a dignidade do consumidor.

Ocorre que a limitação dos descontos a determinado percentual da renda do consumidor é medida excepcional, aplicável apenas em situações específicas, como nos casos de empréstimos consignados, que já possuem regulamentação própria quanto ao limite máximo de comprometimento da renda.

No caso dos empréstimos com desconto em conta corrente, como parte dos contratos firmados pelo apelante, não se aplica automaticamente a limitação percentual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, uma vez que o consumidor tem a liberdade de administrar os recursos depositados em sua conta bancária.

Ademais, não se verificando a situação de superendividamento, não há fundamento legal para a imposição de limitação aos descontos ou para a elaboração de plano compulsório de pagamento.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SUPERENDIVIDAMENTO. IDOSA APOSENTADA. COMPROMETIMENTO DA RENDA COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÕES DE CRÉDITO. PARÂMETRO OBJETIVO DE MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO PELO DECRETO No 11.150/2022. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. A L. no 14.181/2021 exige, para aplicação do procedimento de repactuação, o comprometimento do mínimo existencial, definido em R$ 600,00 pelo Decreto no 11.150/2022. 4. Ainda que mais de 48% da renda líquida da apelante esteja
comprometida com descontos facultativos, permanece disponível valor líquido superior a R$ 3.400,00, correspondente a mais de cinco vezes o mínimo existencial legalmente estabelecido. 5. A jurisprudência dominante reconhece que o mero comprometimento elevado da renda com dívidas não configura superendividamento, desde que preservado o mínimo existencial fixado em norma regulamentar. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A caracterização do superendividamento nos termos da L. no 14.181/2021 exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto no 11.150/2022. 2. O comprometimento elevado da renda com empréstimos consignados e cartões de crédito não caracteriza, por si só, superendividamento, quando preservado o valor mínimo existencial legalmente definido.” (...) (N.U 1008890-07.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025)

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÕES - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AFERIÇÃO DA PRESERVAÇÃO E DO NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – OPERAÇÕES CONSIGNADAS REGIDAS POR LEI ESPECÍFICA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMITAÇÃO – MARGEM OBSERVADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – RECURSOS PROVIDOS. A Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do
Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento. As operações consignadas regidas por legislação específica não são incluídas na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial (art. 4o, parágrafo único, I, “h”, do Decreto n. 11.150/2022); no entanto, quando o único pedido é para a limitação dos descontos, é devida a análise, em atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito e à interpretação do pedido conforme o conjunto da postulação (
arts
. 4o e 322, §2o, do CPC). Tratando-se de beneficiário da Previdência Social, os abatimentos de empréstimo e cartão de crédito efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 35% e 5%, respectivamente, do rendimento líquido do devedor. (N.U 1005342-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

V

O

T

O
(
DIVERGENTE
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Eminentes Pares,

Apelação em Ação de Repactuação de Dívidas (Lei no 14.181/2021) com Pedido Liminar julgada improcedente com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa com a ressalva do art. 98 do CPC.

O apelante afirma que ajuizou a demanda pleiteando a reunião de todos os seus credores para elaboração de um plano de pagamento que respeitasse seu mínimo existencial, com prazo máximo de 5 anos, conforme previsão legal.

Relata que sua condição de superendividado compromete praticamente a totalidade de sua renda, o que inviabiliza sua subsistência digna.

Alega que instruiu a inicial com planilha de débitos, comprovantes de despesas, contracheques, extratos e contratos e que também solicitou a inversão do ônus da prova, diante de sua hipossuficiência técnica e financeira, requerendo que os credores apresentassem os contratos, valores atualizados das dívidas e os registros das tentativas de resolução extrajudicial.

Destaca que apesar da documentação acostada aos autos, o juízo de origem julgou improcedente os pedidos, sob a justificativa de ausência de demonstração suficiente do superendividamento e da manutenção do mínimo existencial, o qual teria sido “preservado”.

Argumenta que a decisão foi proferida sem a devida produção de provas essenciais, especialmente a perícia contábil, o que configura cerceamento de defesa.

Defende que a nomeação de perito ou administrador judicial é indispensável neste tipo de procedimento, conforme diretrizes da cartilha do CNJ sobre superendividamento, e que sua não realização viola o art.
5o, inciso LV da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa.

Diz que o valor de R$600,00 como referência para o mínimo existencial, com base no Decreto no 11.567/2023, é incompatível com a Lei no 14.181/2021 e com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Menciona que a jurisprudência reconhece que o mínimo existencial deve ser calculado com base em percentuais da renda líquida do devedor, comumente fixado em 70%, limitando-se os descontos a 30% dessa renda.

Por fim, pede a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do rito do superendividamento.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (Ids 319885429, 319885430 e 319885431).

É o relatório.

Na inicial, o autor alegou encontrar-se em situação de superendividamento, com comprometimento de sua renda em patamar que inviabiliza sua subsistência digna. Sustentou que, após os descontos das parcelas de empréstimos, resta-lhe valor insuficiente para arcar com suas despesas básicas, comprometendo seu mínimo existencial. Requereu a aplicação do procedimento especial previsto na Lei no 14.181/2021, com a repactuação de suas dívidas e limitação dos descontos a 30% de sua renda líquida.

O juízo de origem, após regular processamento do feito, julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o autor não se enquadra no conceito de superendividado, uma vez que, após os descontos, ainda lhe resta valor superior ao mínimo existencial estabelecido pelo Decreto no 11.567/2023 (R$600,00). Considerou, ainda, que os empréstimos foram contraídos de forma espontânea, sem vícios, não havendo elementos que permitam concluir que o endividamento deriva de infortúnios da vida ou fatos imprevisíveis.

Em suas razões recursais, o apelante alega, que seu comprometimento de renda atinge 127% de sua renda líquida, restando valor mensal negativo de R$104,88, o que evidencia sua condição de superendividado. Argumenta que o valor de R$600,00 estabelecido pelo Decreto no 11.567/2023 como mínimo existencial é insuficiente e incompatível com a dignidade da pessoa humana, devendo prevalecer o entendimento jurisprudencial que limita os descontos a 30% da renda líquida.

A controvérsia central do presente recurso consiste na verificação da condição de superendividamento do apelante e na aplicabilidade do procedimento especial previsto na Lei no 14.181/2021.

A Lei n. 14.181/2021 conceitua o superendividamento, em seu art. 54-A, §1o, como
“a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”.

Trata-se, por conseguinte, de um regime jurídico voltado à preservação da dignidade do consumidor superendividado, mediante abordagem coletiva e conciliatória da dívida, em substituição às negociações isoladas ou às ações revisionais fragmentadas.

A meu ver, a sua redação e a do Decreto-Lei n. 11.150/2002 não excluem os empréstimos consignados do processo de repactuação.

O art. 54-A, § 2o, do CDC, inserido pela Lei n. 14.181/2021, abrange todos os compromissos financeiros resultantes de relações de consumo. Confira-se:

"Art. 54-A. O superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

(...)

§ 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada."

Essa norma adota uma interpretação ampla, que abarca as operações de crédito consignado no processo de repactuação, desde que se refiram a dívidas de consumo destinadas ao uso pessoal ou familiar.

E mais, o Decreto n. 11.150/2022, em seu art. 6o, parágrafo único, exclui desse processo somente os contratos com garantia real, os financiamentos imobiliários e o crédito rural, sem fazer qualquer menção às operações de crédito consignado:

"Art. 6o No âmbito da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento em dívidas de consumo, a repactuação preservará as garantias e as formas de pagamento originariamente pactuadas, nos termos do disposto no caput do art. 104-A da Lei no 8.078, de 1990.

Parágrafo único. Excluem-se do processo de repactuação de que trata o caput:

I -
as
dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, ainda que decorrentes de relações de consumo; e

II -
as
dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural."

Assim, embora as parcelas do crédito consignado sejam eliminadas do cálculo do mínimo existencial (art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, da Lei n. 14.181/2021), não estão automaticamente suprimidas da repactuação, que contempla todas as dívidas de consumo.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). 5.
A limitação de 35% dos rendimentos líquidos visa resguardar o mínimo existencial, não se restringindo apenas a dívidas consignadas, sendo aplicável também a débitos automáticos em
conta-corrente
quando os descontos comprometem a subsistência do consumidor
.
As operações de crédito consignado e cartão de crédito não estão excluídas da repactuação de dívidas, conforme o § 2o do art. 54-A do CDC, que abrange quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo.

(...)”. (TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10-4-2025, sem destaque no original).

Importante destacar que o montante de R$600,00, definido como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022, alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, encontra-se sob análise do STF na ADPF 1097, devido à sua possível desconexão com a realidade econômica da maioria dos consumidores superendividados.

Não se pode ignorar que a Constituição Federal, em seu art. 7o, inciso IV, preceitua que o
salário mínimo
deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, incluindo moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene e transporte, vedada sua vinculação para qualquer outro fim.

Nesse contexto, a garantia do mínimo existencial decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, da CF/88), cuja proteção é indispensável para resguardar os direitos constitucionais do autor.

Logo, é evidente que o valor de R$600,00 está longe de atender às demandas elementares de uma pessoa, não, podendo, por consequência, ser utilizado como critério objetivo para excluir o direito à repactuação em casos de superendividamento.

Sobre a matéria, desta Câmara:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ALCANCE DA LEI No 14.181/2021. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCLUSÃO NO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO. CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR FIXADO POR DECRETO NÃO VINCULANTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada no regime do superendividamento (Lei no 14.181/2021), sob o fundamento de que o autor não comprovou comprometimento do mínimo existencial, nem a condição legal de superendividado, considerando o parâmetro estabelecido no Decreto no 11.150/2022.

2. O autor, aposentado, alega comprometimento de mais de 50% de sua renda líquida com dívidas decorrentes de operações de crédito, pleiteando o prosseguimento da demanda com a convocação dos credores para audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os contratos de empréstimo consignado podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas por superendividamento; e (
ii
) se o parâmetro fixado pelo Decreto no 11.150/2022 para o mínimo existencial vincula a análise judicial da situação de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei no 14.181/2021 não exclui os contratos de empréstimo consignado do regime de repactuação, abrangendo todas as dívidas de consumo destinadas ao uso pessoal ou familiar, nos termos do art. 54-A, §2o, do CDC.

5. O Decreto no 11.150/2022 não possui força normativa para restringir direitos assegurados na legislação consumerista, especialmente quando em aparente desconformidade com princípios constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana.

6. O valor fixado como mínimo existencial no referido decreto não reflete, por si só, as condições reais de subsistência do consumidor, sendo apenas referência administrativa, sem caráter vinculante ao Poder Judiciário.

7. Evidenciado o comprometimento de mais de 50% da renda líquida do autor, restando valor insuficiente para as despesas essenciais, impõe-se o prosseguimento do feito, com instauração do procedimento de repactuação previsto no art. 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível provida. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com instauração da fase de repactuação de dívidas.

Tese de julgamento: “1. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021,
abrange as operações de crédito consignado. 2. O parâmetro de mínimo existencial fixado no Decreto no 11.150/2022 não vincula o Poder Judiciário, devendo a análise considerar as circunstâncias concretas do caso e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1o, III, e 7o, IV; CDC,
arts
. 54-A, §2o, e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI no 5037534-09.2025.8.21.7000, 18a Câmara Cível, Rel. Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10.04.2025”.
(N.U 1002795-24.2024.8.11.0006,
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 27/05/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o prosseguimento da fase contenciosa, com a instauração de processo para revisão e integração dos contratos, bem como para a repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC).

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto de Vossa Excelência, para dar provimento ao Recurso, em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto retificado da relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025